Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-50.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001710-50.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO BERNARDO DA LUZ - CPF: 015.796.938-06 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), EUZIENE DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.265.751-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSCITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO
A QUO
E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NO MÉRITO, PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IDÊNTICAS TESES PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS E NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DIRETO E IMEDIATO POR PARTE DESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
– RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO DE ORIGEM, JULGANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
.

1.

As questões preliminares referentes à nulidade por quebra da imparcialidade do órgão julgador e por cerceamento de defesa supostamente ocorridos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, embora arguidas pela defesa em suas alegações finais em forma de memoriais escritos, não foram objeto de análise, ainda que sucintamente, por parte do juízo
a quo
na sentença, o que impede qualquer manifestação direta e imediata deste Tribunal
ad quem
a respeito das matérias, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

Provimento jurisdicional monocrático anulado de ofício, com devolução dos autos ao juízo de origem, para a prolação de nova sentença, julgando-se prejudicado o presente recurso de apelação.

APELANTE:
ANTÔNIO BERNARDO DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO BERNARDO DA LUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1710-50.2018.8.11.0064 – código 668994, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento do valor mínimo indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 do Código Penal, por quatro vezes, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, na forma do art. 71 e art. 69, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 146974686, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual desde a audiência de instrução e julgamento
, alegando que houve a
quebra da imparcialidade do juízo
a quo
, na medida em que a magistrada teria acenado com beijos para a vítima em duas oportunidades durante a solenidade instrutória, o que evidenciaria a sua suspeição para processar e julgar a causa, ao que acrescenta ainda a tese
preliminar
de
nulidade por cerceamento de defesa
, ante o indeferimento de perguntas formuladas pelo advogado do réu a uma das testemunhas.

No mérito, pretende a
absolvição
das imputações constantes da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 146974690, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 147898699, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA
EX OFFICIO
– INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA ÀS QUESTÕES PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS E RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente postula,
preliminarmente
, a declaração de suspeição do juízo
a quo
, com a subsequente nulidade da audiência de instrução e da sentença condenatória, alegando que a magistrada da instância singela teria externado sinais objetivos de
parcialidade
durante a solenidade instrutória, ao acenar com beijos para a vítima em duas oportunidades [02min36seg e 02min46seg do depoimento judicial da ofendida]. O insurgente suscita ainda,
preliminarmente
, a nulidade processual por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que, na mesma audiência, o órgão julgador indeferiu a formulação de perguntas defensivas a uma das testemunhas que não fossem meramente abonatórias da conduta do réu [04min46seg do depoimento judicial da testemunha
Ligiane Bueno Cadide
].

Frise-se que idênticas questões preliminares, deduzidas com base nos mesmos argumentos, foram arguidas pelo réu em sede de alegações finais, consoante se extrai dos memoriais escritos da defesa (ID 146974670), o que, a princípio,
impede que tais matérias sejam consideradas preclusas
, conforme a exegese do
art. 571, inc. II, do Código de Processo Penal
.

É o que ensina a interpretação
a contrario sensu
dos seguintes julgados:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

Por outro lado,
a análise das questões por parte desta instância revisora esbarra no risco patente de
supressão de instância
, na medida em que
nenhuma das duas preliminares arguidas pelo acusado em suas derradeiras alegações [e repetidas neste grau recursal] foram enfrentadas pelo juízo sentenciante no édito impugnado
.

Aliás, embora o apelante não se insurja expressamente em face da ausência de fundamentação na sentença quanto às nulidades bradadas pela defesa, as razões recursais explicitam justamente que, nos dizeres do recorrente,
“Colenda Câmara Julgadora, primeiramente em sede de sentença,
o juízo a quo sequer decidiu sobre a suspeição, passando ‘in albis’ sobre a preliminar
(...)”
. (ID 146974686 - Pág. 2) – Negritei.

Com razão o insurgente
.

Deveras, já em seu Relatório, a MM.a Magistrada sentenciante se limita a expor que
“A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal”
(ID 146974674 - Pág. 2),
omitindo-se completamente a respeito das preliminares de parcialidade do juízo e de cerceamento de defesa arguidas nos memoriais defensivos
(ID 146974670 - Pág. 11), em face das quais a julgadora singular não dispensou nem mesmo uma linha de fundamentação, tácita ou não, seja para refutá-las, seja para acolhê-las.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Esclareça-se que motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado e que
fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais
,

desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional
– caso contrário, o livre convencimento motivado do magistrado se tornaria inaceitável arbítrio judicial.

Ademais, não se descura que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

No entanto, no caso concreto, não é possível extrair do provimento jurisdicional monocrático, em toda a sua extensão, seja do relatório, da fundamentação, do dispositivo ou da dosimetria, qualquer fundamento que se preste a enfrentar as preliminares deduzidas pela defesa em alegações finais, pelo contrário, a sentença nem mesmo reconhece a existência de tais questões a serem debatidas, o que, a meu ver,
acarreta flagrante nulidade do pronunciamento judicial
e
impede o seu escrutínio por parte desta instância
ad quem
, já que as teses não foram analisadas em sentença
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“1.
O tema
concernente à imprescindibilidade do BOPM
não foi analisado pela Corte de origem, sendo, pois, inviável o exame direto por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância
”
. (
STJ
- RHC: 84050 SP 2017/0105290-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017) – Grifei.

“4.
As alegações
de violação ao art. 30 do Código Penal e de desrespeito à cadeia de custódia das provas
não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias
”
. (
STF
- HC: 207129 SC 0061927-43.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2022) – Destaquei.

Não têm decidido de forma diversa os demais Tribunais pátrios:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – Grifei.

“QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE MINISTERIAL - NULIDADE VERIFICADA
.
Deve o magistrado analisar as teses das partes, acatando-as ou rejeitando-as, em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da necessária motivação de suas decisões. É nula a sentença em que não for analisada a integralidade das teses aduzidas pela acusação e que, embora tenha sido objeto de recurso do Parquet, não pode ser examinada por este Tribunal sob pena de supressão de instância
”
. (TJ-MG - APR: 10049200002787001 Baependi, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022) – Destaquei.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ART. 28 DA LEI 11.343/06 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. AMPLA DEFESA MACULADA. NÃO OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO ORAL QUE PODERIA REFUTAR A ACUSAÇÃO.
PRELIMINARES ALEGADAS APENAS EM MEMORIAIS ORAIS E SEQUER ANALISADAS NA R. SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. NULIDADE EVIDENCIADA. MÉRITO PREJUDICADO
”
. (TJ-SP - APR: 15004436220218260058 SP 1500443-62.2021.8.26.0058, Relator: Érica Marcelina Cruz, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Criminal, Data de Publicação: 30/06/2022) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Em suma, tem-se que o réu arguiu, em alegações finais, duas questões preliminares de nulidade, pertinentes à quebra da imparcialidade do juízo processante e ao cerceamento de defesa supostamente ocorridos em audiência de instrução e julgamento, de modo que as matérias, aparentemente, não se encontram preclusas. Porém, ao prolatar a sentença,
a magistrada
a quo
não se desincumbiu de seu ônus de enfrentar e analisar tais questões
antes de adentrar no mérito da causa e de condenar o recorrente, o que impede a análise direta e imediata das preliminares por parte deste Tribunal revisor, ante o risco manifesto de supressão de instância.

Diante deste cenário,
é inarredável concluir pela nulidade do édito condenatório
, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, e pela necessidade de
devolução dos autos ao juízo de origem
, para que
nova sentença seja proferida
, desta vez com a devida análise das questões preliminares levantadas pela defesa em suas alegações finais,
inclusive a fim de viabilizar ao acusado o seu direito ao duplo grau de jurisdição
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal,
de ofício
,
DECLARO A NULIDADE
da sentença proferida pelo d. Juízo
da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1710-50.2018.8.11.0064 – código 668994 e
determino
a imediata devolução dos autos ao juízo
a quo
, para que nova sentença seja proferida, desta vez com a devida análise das questões preliminares levantadas pela defesa em suas alegações finais, inclusive a fim de viabilizar ao acusado o seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o presente recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO BERNARDO DA LUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023